Tribunal: CARF
Processo: 10166.903681/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903681/2014-34
RESOLUÇÃO
3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria, em converter o julgamento em
diligência nos termos da proposta da conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães. Vencidos os
conselheiros Jorge Luís Cabral e Fábio Kirzne Ejchel que entendiam pela desnecessidade da
diligência. O conselheiro Jorge Luís Cabral apresentou seu voto negando provimento ao recurso
voluntário e, durante os debates, a conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães fez a proposta
da diligência para que a unidade preparadora analisasse a documentação já apresentada pela
recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3102-000.509, de 12 de novembro de 2025, prolatada no julgamento do
processo 10166.903693/2014-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903681/2014-34
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO FISCO.
É dever de todo contribuinte prestar informações ou esclarecimentos exigidos pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício regular de suas funções.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso (PER). Sendo diferentes os regimes pelos quais a
restituição e a compensação podem ser viabilizadas, descabe aplicar ao pedido de
restituição/ressarcimento, por analogia, a homologação tácita prevista para a
declaração de compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PROVA. MOMENTO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova do alegado cabe ao contribuinte, devendo ser apresentada até o
momento da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, salvo em
casos excepcionais legalmente previstos. De toda forma, trata-se de matéria que
não pode ser apreciada em tese.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário alegando em síntese:
I. Nulidade do Despacho Decisório – ausência de fundamentação adequada em
Despacho Decisório, com cerceamento do direito de defesa, em razão da
homologação do PER ter sido negada por falta de apresentação de
documentação, que já teria sido apresentada anteriormente.
II. Homologação Tácita do pedido de ressarcimento.
III. Conversão do processo em diligência.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO
(...) Por todo exposto, requer seja o presente Recurso Voluntário regularmente
recebido, processado e provido para que, em julgamento de preliminar, seja
reconhecida a nulidade do r. Despacho Decisório, ante a sua flagrante ausência de
motivação, que, por conseguinte, leva ao cerceamento de defesa da Recorrente.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903681/2014-34
3
(...) Requer, ainda, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência para que
a Autoridade Fiscal competente verifique na própria base de dados da Receita
Federal do Brasil as declarações retificadoras entregues, bem como os arquivos
magnéticos tempestivamente transmitidos, tudo em cumprimento à intimação da
Autoridade Fiscal.
(...) No mérito, requer seja integralmente provido o Recurso Voluntário a fim de se
deferir integralmente os créditos objeto do pedido de ressarcimento, tudo isso em
atenção ao princípio da verdade material, bem como ao prazo decadencial do
artigo 74, §5o da Lei no 9.430/96.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e aos requisitos de admissibilidade, transcreve-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Como bem explicitado pelo Conselheiro Relator, o pedido de restituição foi
indeferido em razão da Recorrente não ter atendido às intimações fiscais lhe
encaminhadas em 2014.
A Recorrente alega que, nos anos de 2011 e 2012, a Receita Federal do Brasil já
tinha a intimado para apresentar uma relação de documentos para aferir a
regularidade dos créditos pleiteados no PER em análise, sendo que tais intimações
foram prontamente atendidas pela Recorrente. Defende a ocorrência de
cerceamento de defesa.
Oportuno reproduzir o Despacho Decisório eletrônico – e-fls.5 e 6:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903681/2014-34
4

Observa-se que na página do detalhamento do crédito, são indicados dois
documentos para download, os quais não constam dos autos, cerceando, a meu
ver, o direito de defesa da Recorrente.
No Recurso Voluntário, a Recorrente insiste que não houve a análise dos
documentos já apresentados e esclarece que está colacionando “novamente toda
a documentação capaz de comprovar o direito creditório pleiteado
(Docs_comprobatórios), a qual inclui todas as DACONS do período e recibo de
transmissão dos arquivos descritos no respectivo documento, necessários a
comprovação do direito creditório.”
Ainda no Recurso Voluntário, a Recorrente requer subsidiariamente “a conversão
do feito em diligência para que a Autoridade Fiscal competente verifique na
própria base de dados da Receita Federal do Brasil as declarações retificadoras
entregues, bem como os arquivos magnéticos tempestivamente transmitidos,
tudo em cumprimento à intimação da Autoridade Fiscal.”
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903681/2014-34
5
Em caso similar, da própria Recorrente, o CARF decidiu pela conversão do
julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem se manifeste sobre os
documentos comprobatórios entregues, conforme constam dos comprovantes de
recibo de transmissão de arquivos digitais, sobre as DACON retificadoras e demais
documentos constantes do recurso voluntário, bem como sobre o direito creditório
pleiteado pela recorrente, elaborando relatório definitivo sobre os créditos,
devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se entender
necessário, solicitar novos em prazo não inferior a 30 (trinta) dias. Após, intime-se a
recorrente para manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre o resultado, com
posterior retorno a este Conselho para julgamento. (documento assinado
digitalmente)
(Recorrente
Geac
Construções
e
Incorporações
Ltda.,
Processo
no
10166.903684/2014-78;
Acórdão
no
3301-001.884;
unanimidade;
Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior; sessão de 21/03/2024)
É certo que o princípio da verdade material não é um valor absoluto a ser aplicado
em qualquer litígio administrativo instaurado, havendo que se analisar
casuisticamente a matéria desfraldada nos autos do processo. Contudo, no
presente caso, entendo pela aplicação do reportado princípio, de todo aplicável à
espécie em julgamento.
Nesse contexto, e considerando que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da realidade
dos fatos, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à Unidade de Origem, para que esta se manifeste sobre os
documentos comprobatórios entregues, conforme constam dos comprovantes de
recibo de transmissão de arquivos digitais, sobre os DACON retificadores e demais
documentos constantes do Recurso Voluntário, bem como sobre o direito
creditório pleiteado pela Recorrente, elaborando relatório conclusivo sobre os
créditos, devendo cotejar todos os documentos apresentados por ela e, se
entender necessário, solicitar novos documentos, em prazo razoável.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.511 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903681/2014-34
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência nos termos da proposta da conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Original